Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712229-97.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR DE MELO MENDES APELADO: PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO CESAR DE MELO MENDES contra sentença da Vara Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A. (ID 77318485). Em suas razões (ID 77318487), o apelante sustenta que: 1) a extinção contratual não ocorreu por sua culpa, mas em razão do pedido de financiamento ter sido negado; 2) o financiamento era condição para a eficácia do negócio jurídico; 3) o financiamento seria responsável pela quitação de aproximadamente 80% do preço convencionado; 4) o apelado agiu com desídia ou má-fé ao celebrar o contrato sem verificar se ele preenchia os requisitos para obter o financiamento; 5) não se pode admitir a retenção de valores, uma vez que o imóvel será disponibilizado novamente para a venda; 6) nos termos do art. 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, são nulas as cláusulas contratuais que “subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código” ou que “ estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”; e 7) “não se trata de hipótese de arrependimento voluntário do comprador ou de simples desistência do negócio, mas de verificação posterior da inviabilidade da concessão de crédito, tornando impossível a conclusão do negócio pelo consumidor”. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Preparo recolhido (ID 77318488). Contrarrazões apresentadas (ID 77318491). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, I, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Com essas considerações, designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 25 de novembro de 2025, às 15h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 3 de nobembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator